Tribunal: TJSP
Processo: 2013598-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de imissão na posse – Decisão que determina a apresentação de documentos que demonstrem a situação de miserabilidade do espólio e indefere a liminar de imissão na posse – Ausência de ilegalidade – Instrução probatória que se faz necessária para apreciação do pedido de imissão na posse – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2013598-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em
que são agravantes TATIANE CABRAL DE ARAUJO (INVENTARIANTE) e
EVILASIO ALVES DE ARAUJO (ESPÓLIO), é agravado AUGUSTO ALDON
ARAÚJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013598-89.2020.8.26.0000
Agravante: Tatiane Cabral de Araújo, Inventariante do espólio de
Evilasio Alves de Araújo
Comarca: Santana do Parnaíba 4a Vara Judicial
MM. Juiz de 1a instância: Fabio Martins Marsiglio
VOTO no 37827
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de imissão na
posse
Decisão que determina a apresentação de
documentos que demonstrem a situação de miserabilidade
do espólio e indefere a liminar de imissão na posse

Ausência de ilegalidade Instrução probatória que se faz
necessária para apreciação do pedido de imissão na posse
Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Tatiane Cabral de Araújo, Inventariante do espólio de Evilásio Alves
de Araújo, contra a r. decisão digitalizada às fls. 64/66 dos autos
originários, que, na ação de imissão de posse, determinou que a
agravante
apresentasse
documentos
que
comprovassem
a
necessidade da justiça gratuita e indeferiu a liminar de imissão de
posse, por não vislumbrar verossimilhança das alegações.
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a antiga inventariante dilapidou os bens do espólio e não prestou
contas de sua administração. Diz que não tem como comprovar a
impossibilidade financeira do espólio. Aduz que o agravado é filho da
ex-inventariante e está seguindo ordens dela de não abandonar o
imóvel. Pede, pois, a antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso, mas indeferi a antecipação da tutela
recursal.
4.
Não houve contraminuta.
5.
A agravante requereu a reconsideração da decisão que
indeferiu a antecipação da tutela recursal (fls. 30/32).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece provimento.
7.
Em que pese aos argumentos da agravante, não há
ilegalidade na determinação de apresentação de documentos que
comprovem a situação de miserabilidade do espólio.
8.
Saliento que a agravante, na qualidade de inventariante, tem
acesso às contas bancárias e declarações de imposto de renda do
espólio.
9.
Observo que a decisão, posterior, que indeferiu os benefícios
da justiça gratuita não é objeto deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
De outro lado, não há nos autos documentos que comprovem
a que título o imóvel objeto da lide está sendo ocupado pelo
agravado e há quanto tempo.
11.
Assim, melhor que se aguarde a instrução probatória para
aferição da possibilidade de atendimento do pedido de imissão na
posse.
12.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR